Tribunal: TJDFT
Processo: 0751625-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEOPLASIA DE PÂNCREAS COM DOENÇA OLIGOMETÁSTICA. TRATAMENTO DE RADIOFREQUÊNCIA PULMONAR. FORNECIMENTO DE MATERIAIS A ELE NECESSÁRIOS. NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE SAÚDE. ROL ANS. TAXATIVO. EXCEÇÃO. APLICÁVEL. CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, é abusiva a negativa de fornecimento dos procedimentos e materiais solicitados quando há indicação médica, mesmo que haja vedação contratual, revelando-se inadmissível a recusa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente.1.2. Somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor viabilize a recuperação do paciente.
2. Desse modo, a ausência de previsão específica no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não implica, necessariamente, na impossibilidade de fornecimento do tratamento prescrito, haja vista que o Rol da ANS não se constitui em uma lista exaustiva, de modo que as peculiaridades do caso concreto podem justificar o dever do plano de saúde de custear o tratamento, mesmo que não esteja expressamente previsto na referida lista, como na hipótese.
3. Recurso conhecido e desprovido.